Tribunal: STF
Processo: Rcl 89735
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO ACRE em face de acórdão (e-doc. 06) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 269-81.2020.5.14.0403 que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1.118 - Repercussão Geral).

2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 269-81.2020.5.14.0403 foi movida por LIDIANE CABANELAS DE LIM (e-doc. 02) em face da COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTONÔMOS DE SERVIÇOS GERAIS e do reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.

3. Na sentença, houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, o que foi objeto de recurso ordinário a que foi negado provimento conforme acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:

2.2.1 Da responsabilidade subsidiária 
Volta-se o ESTADO DO ACRE contra a condenação subsidiária, alegando, em síntese, que o instituto da responsabilidade subsidiária a ele não se aplica, por expressa vedação do art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16. (...)
(...)
Ressai do feito, como já salientado, que a reclamante prestou serviços mediante contrato celebrado entre o ESTADO DO ACRE e a primeira reclamada. Em tais tipos de contratações, o contratante deve observar a idoneidade econômica/financeira da empresa prestadora de serviço, além de velar, após a celebração do contrato, pela correta aplicação da legislação em vigor, ou seja, verificar se a cooperativa, de fato, cumpre com o seu papel de potencializar os ganhos do cooperado ou se se trata de mera intermediadora de mão de obra. Não agindo dessa forma, incorre em culpa "in eligendo" e culpa "in vigilando", tendo assim ocorrido no caso em evidência, pois o recorrente escolheu empresa que não foi capaz de honrar com os compromissos devidos à reclamante.
Não se está falando aqui de vínculo empregatício com o ESTADO DO ACRE (o que seria inviável, à luz do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal), pois realmente a reclamante foi subordinada e remunerada pela primeira reclamada, todavia, é inegável a responsabilidade do tomador de serviços pelos direitos daquele trabalhador que lhe prestou serviços mediante contrato de prestação de serviços celebrado com a real empregadora. 
Destaco que o recorrente tenta isentar-se da culpa no que diz respeito à responsabilização subsidiária pelos direitos trabalhistas da empregada que, efetivamente, lhe prestou serviços, alegando, inclusive, que, por integrar a Administração Pública e por ter celebrado contrato administrativo nos moldes da lei de licitações, estaria livre de tal ônus. Ora, tal fato não possui o condão de isentá-lo dessa responsabilidade. Muito pelo contrário, milita em seu desfavor, pois justamente por integrar a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade e moralidade (artigo 37 da CF/88), dispensando maior cautela na celebração de contratos, verificando a idoneidade das empresas com quem contratam, para que mais tarde os trabalhadores não sejam lesados em seus interesses. 
Entretanto, ainda que se questione a existência de culpa "in eligendo", por ter sido a empresa prestadora de serviços escolhida mediante processo licitatório, o inadimplemento das verbas trabalhistas ao longo do curso do contrato de trabalho pela primeira reclamada, malgrado não constituir, isoladamente, fundamento para a responsabilização subsidiária do ESTADO DO ACRE, faz emergir a sua culpa "in vigilando", ao não fiscalizar eficazmente o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa fornecedora para com seus empregados. 
Com efeito, de acordo com o que estabelece o art. 67 da Lei n. 8.666/93, é obrigação da Administração Pública velar pela adequada e correta execução do contrato administrativo, estendendo-se tal dever, por óbvio, à observância dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada. Nesse passo, ainda que se considere que o art. 71 da lei de licitações veda a transferência de responsabilidade, em quaisquer de suas modalidades, ao Ente Público pelos encargos trabalhistas da empresa contratada, "in casu", não há que se falar em violação ao referido dispositivo, uma vez que a própria lei de licitações estabelece a obrigatoriedade de a Administração Pública fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais a cargo do contratado. 
No caso concreto, como bem expressado na sentença, houve tanto culpa "in eligendo", como "in vigilando" do Estado do Acre. 
"In eligendo" porque o Estado do Acre, malgrado tenha feito licitação para contratação de empresa para terceirizar prestação de serviços, descumpriu as próprias regras do certamente, porquanto o contrato firmado estipulava que a prestação de serviços deveria ser efetuada por empresa com empregados regidos pela CLT, o que, de plano, excluiria a contratação de uma cooperativa de prestação de serviços. Principalmente porque demonstrada que a cooperativa era uma fraude para frustração de direitos trabalhistas, tanto que houve expressa reconhecimento do vínculo empregatício em juízo. 
Por outro lado, se a empresa nunca fez pagamento de qualquer verba de índole trabalhista em face da fraude de se apresentar como cooperativa e seus colaboradores como cooperados, como dizer que havia fiscalização efetiva do Estado do Acre sobre os direitos trabalhistas decorrentes do contrato se nenhum deles jamais foi adimplido pela empresa contratada ao longo dos anos? Evidente a culpa "in vigilando".
Assim, deve o ESTADO DO ACRE responder, subsidiariamente, na qualidade de tomador de serviços, pelos créditos do reclamante que decorreram do vínculo de emprego ora reconhecido desta com a cooperativa, pelo período em que o obreiro prestou serviços em seu beneficio, porquanto incorreu em "culpa in vigilando", ao não fiscalizar de maneira eficaz o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa fornecedora de mão de obra, não sendo lícito transferir tal encargo à empregada, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, estendendo-se à Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização. 
Por tais razões, deve ser mantida sua condenação subsidiária por todas as verbas trabalhistas reconhecidas na sentença referentes ao período em que a obreira prestou serviços em seu beneficio, como acima exposto. Recurso não provido.
(...)
3 DECISÃO
 ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário; no mérito, negar-lhe provimento, majorar a condenação em verba honorária de 5 para 7%, nos termos dos arts. 791-A, "caput", da CLT e 85, §§1°, 4° e 11, do CPC., aplicados de forma subsidiária, em favor do advogado da parte obreira, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento virtual realizada nos dias 5 a 8 de outubro de 2020, na forma da Resolução Administrativa n. 033/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 26- 6-2019
(e-doc. 03, grifo nosso)

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista a que foi negado seguimento, o que foi alvo de agravo de instrumento cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 06) assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO DEMONSTRADA. SÚMULA 331, V, DO TST. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR MEIO DE COOPERATIVA. CONDUTA CULPOSA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA.O recurso de revista contém o debate acerca do reconhecimento da responsabilidade subsidiária da entidade pública, tema objeto de decisão em ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 16, e da Súmula 331, V, do TST, que detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Transcendência reconhecida. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CONDUTA CULPOSA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR MEIO DE COOPERATIVA. REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, ATENDIDOS. Cinge-se a controvérsia ao pedido de condenação subsidiária de entidade pública que, por meio de intermediação fraudulenta, contratou cooperativas para lhe prestar serviço. Ao reconhecer a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/2010), a Suprema Corte não afastou inteiramente a responsabilidade dos entes estatais tomadores de serviços pela fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na vigência do contrato administrativo. Não obstante o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples inadimplemento das empresas contratantes, subsiste, no entanto e em consonância com o STF, a possibilidade de o Estado ser responsabilizado quando, no caso concreto, verifica-se a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de conduta específica da entidade pública. Não se teria adotado, portanto e por via transversa, a teoria de irresponsabilidade total do Estado. De fato, a subsistência, na hipótese, da responsabilidade civil da entidade pública, ajusta-se ao Estado Democrático de Direito,e não foi afastada pelo STF quando evidenciada a culpa in vigilando no caso concreto, pois, dentre os fundamentos erigidos pelo constituinte originário, destaca-se a prevalência dos valores sociais do trabalho, de onde deflui o princípio protetivo do trabalhador nas suas relações de trabalho e o paradigma geral da relação contratual pautada na sua função social e, por consequência, na equidade e boa-fé objetiva. A SBDI-1 desta Corte endossa o entendimento de que comprovada a fraude na contratação por meio de cooperativa, está configurada a culpa da tomadora dos serviços, ensejando a sua responsabilidade subsidiária. Precedente. Agravo de instrumento não provido.
(e-doc. 06, grifo nosso)

5. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 07). Houve interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento, o que foi alvo de agravo em recurso extraordinário desprovido em acórdão (e-doc. 04) assim ementado:

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
(e-doc. 04, grifo nosso)

6. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo segue em regular tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho. Inconformado, o ente público reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 06), ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, violou o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois configura “ automaticidade da imputação da responsabilidade” (e-doc. 01, p. 10).

7. Assim, requer a concessão de medida liminar “com efeito suspensivo inaudita altera parte com a finalidade de suspender a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST--Ag-ED-AIRR - 269-81.2020.5.14.0403, a fim de evitar a execução do julgado perante o Juízo da Vara do Trabalho de Rio Branco-ACRE” (e-doc. 01, p. 13).

8. No mérito, roga pela “procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 13).

É o relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).

12. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

13. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)

14. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)

15. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

16. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, dos documentos acostados aos autos, isto é, do acórdão reclamado (e-doc. 06) e do acórdão (e-doc. 03) que negou provimento ao recurso ordinário, verifica-se que a responsabilização está fundamentada na ausência de fiscalização por parte da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, as instâncias ordinárias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços, condenaram o reclamante, o que foi confirmado no acórdão reclamado.

17. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 

18. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.

19. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)
Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)

20. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco da decisão reclamada (e-doc. 06) ao manter a condenação do reclamante pela ausência de fiscalização e pelos prejuízos sofridos pela trabalhadora. 

21. Também entendo afrontado o Tema 1118 - RG, na medida em que, no julgamento do referido processo, esta Corte assentou que cabe à parte autora a comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.

22. Assim, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada na parte em que mantém responsabilidade subsidiária ao ente público reclamante, nos termos da ADC 16, do Tema 246 - RG e do Tema 1118 - RG, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.

24. Dê-se imediata ciência do teor desta decisão ao órgão reclamado.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente